Tribunal: STF
Processo: SS 1015
Classe: SS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-13
Data de publicação: 2001-12-13

Ementa:
LIMINAR - SUSPENSÃO - EFICÁCIA. Uma vez denegada a segurança,

deixa de subsistir o interesse no ato mediante o qual fora suspensa a

liminar deferida no mandado de segurança. Inteligência do § 3º do
artigo 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.